Tribunal: TJPA
Processo: 0000936-97.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000936-97.2015.8.14.0401

APELANTE: SILAS CARNEIRO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS –
DEVIDAMENTE COMPROVADO A PRÁTICA DO CRIME COM PLURALIDADE DE AGENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SILAS CARNEIRO GOMES
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 22 de janeiro de 2015, por volta das 19h30min, a vítima estava em sua barraca na feira da 25 de setembro, ocasião em que fora abordado por YAN LIMA LEÃO e SILAS CARNEIRO GOMES e mais um indivíduo ainda não identificado, que mediante a utilização de uma arma de fogo calibre 38 com duas munições intactas, anunciaram assalto. Que passava pelo local um policial militar em uma motocicleta da PM, momento em que tentaram evadir-se do local, entretanto poucos quarteirões depois, foram detidos por uma viatura da PM que deu apoio ao policial na motocicleta.

Transcorrida a instrução processual o juízo a quo julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar SILAS CARNEIRO GOMES em 04 anos de reclusão e 88 dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2°, inciso II do CPB. Já o para o acusado YAN LIMA LEÃO, foi declarada extinta a punibilidade decorrente de seu falecimento.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas
, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

A testemunha PEDRO VINICIUS LIMA DOS SANTOS, afirma em seu depoimento “que primeiro pegou o Silas; que estava fazendo o policiamento ostensivo na Castelo com domingos Marreiros, no momento que ele (Silas) veio correndo; que sentiu ele eufórico; que chegou um vigilante de rua informando que ele tinha feito um assalto; que pediu um apoio e uma viatura foi lá e confirmou; que fez a prisão do Silas; que a vítima reconheceu o Sr. Silas na delegacia; que ele não estava com nenhum bem da vítima; que não sabe como ocorreu o roubo; que haviam outras pessoas com ele; que era o Sr. Yan; que viu o Sr. Yan; que a vítima reconheceu os dois; que não estava com nenhum tipo de arma; que não sabe se foi encontrado arma com o Sr. Yan; que não viu o Sr. Silas confirmando a prática; que reconhece o Silas; que não conhece os dois; que não sabe o nome da vítima; que não sabe dizer como era a vítima; (grifo nosso) (Id. n° 6465721 – 6465724)

A testemunha Lichardson de Lima Leão, em seu depoimento aduz “que não recorda do fato em si; que estava na moto; que os dois correram de uma lado para o outro; que nessa ocasião foram abordados pela viatura; que não recorda se teve contato com a vítima; que não tem certeza se a vítima os reconheceu; que era o policial da moto; que não lembra o que o fez segui-los; que acha que eram três; que fez a prisão de um; que não lembra se ele estava armado ou se ele tinha pertences da vítima; que teve contato com Silas na delegacia; que não lembra o que estava fazendo no local; que estava ele e o Cabo Gouveia; (grifo nosso) (Id. n° 6465725 – 6465728).

O apelante em seu depoimento nega a autoria delitiva; que não conhece o Yan, conhece apenas uma tia dele e através de uma publicação dela descobriu que ele faleceu; que não estava armado e nem tinha pertences com ele; que atualmente está preso, pois havia fugido da Colônia; que está preso por roubo; (grifo nosso) (Id. n° 6465736 – 6465739)

A vítima não foi ouvida em Sede Judicial, no entanto, não poderá ser desqualificado o seu depoimento produzido em sede policial.

Segue decisão deste egrégio tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

IN DUBIO PRO REO.
TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA
VÍTIMA OUVIDA SOMENTE NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ACUSADO QUE SE UTILIZOU DE UMA ARMA DE BRINQUEDO (SIMULACRO) PARA INTIMIDAR A VÍTIMA E CONSEGUIR SEU INTENTO CRIMINOSO. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PERMANECENDO INALTERADO O
QUANTUM
DE PENA APLICADO NA SENTENÇA, TORNA-SE INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA, POR CONTRARIAR OS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pela vítima na fase policial.
In casu
, embora a vítima tenha sido inquirida apenas na seara investigativa, seu depoimento não pode ser desprezado, pois se encontra em plena consonância com a prova judicializada, a exemplo dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

2.
In casu
, não há que se falar em desclassificação de roubo para furto simples, valendo-se do fato de que o apelante se utilizou de uma arma de brinquedo (simulacro) para abordar a vítima e assim conseguir alcançar o seu intento criminoso (roubar a bolsa), logo o temor que foi impingido à vítima foi suficiente à consumação do delito. Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157,
caput
, do CPB), trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente e sua comparsa na empreitada criminosa.

3. No que tange à tese de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta não merece prosperar, pois, permanecendo inalterado o
quantum
da pena aplicado na sentença –
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
–, incabível a substituição, tendo em vista que a magistrada sentenciante seguiu os parâmetros estabelecidos pelo art. 44 do CPB, vez que o apelante foi condenado por crime de roubo, que pressupõe emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa e a pena aplicada supera 04 (quatro) anos, contrariando as exigências legais do art. 44, inciso I, do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(processo n° 0018143-46.2014.8.14.0401, Relator VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1° TURMA DE DIREITO PENAL, data do julgamento 07/03/2022, data do documento 15/03/2022).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos resta devidamente comprovada a prática delitiva.

Quanto a exclusão da majorante do concurso de pessoas. Também não lhe assiste razão,
restando bem demonstrado nos autos que o crime de roubo foi cometido em concurso de pessoas junto com o emprego de arma de fogo, devendo ser mantido o aumento procedido.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, PA/ datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 10/10/2023